Tribunal: STF
Processo: Pet 10230
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de petição protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal pelo Partido Social Democrático – PSD Nacional, denominada de “Ação Declaratória c/c Revisão da Tese de Repercussão Geral - Tema 1057”, visando a declaração “quanto ao reconhecimento da natureza jurídica das Guardas Municipais como instituições executoras das atividades de segurança pública” e a revisão do Tema 1057, “conforme julgados e manifestações nas ADIs 5948, 5538 e ADC 38 e julgados com Repercussão Geral do RE 846.854/SP e ARE 654.432/GO, cujas Teses foram fixadas, respectivamente sob os Temas de nº 472, 532, 541 e 544”.



    A petição inicial foi protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuada como Petição.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    In casu, verifica-se que o peticionante veicula “ação declaratória” c/c revisão de tese de repercussão geral, pretensão incabível pela via processual da Petição.



    Com efeito, os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no art. 102, I, da CRFB/88. 



    Deveras, a jurisprudência desta Corte há muito tem assentado que esses casos são exaustivamente arrolados pelas alíneas do dispositivo constitucional mencionado, dentre os quais não há previsão de competência originária desta Corte para julgamento de “ação declaratória”.



    Registre-se, por oportuno, como bem ressaltou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR PI, DJe de 27/4/2007, que “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual. […] O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, ‘a’, da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”.



    Ex positis, torno sem efeito o despacho publicado em 18/3/2022 e, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente